Tribunal: TJDFT
Processo: 0004802-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006) E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO (ART. 12, DA LEI N° 10.826/2003). RECURSO DA DEFESA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. MEDIDA ADOTADA NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. NULIDADE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. SITUAÇÃO FLAGRANCIAL. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Constatando-se que, na sentença recorrida, o Juízo sentenciante fixou a pena-base no mínimo legal, requerida em sede de apelação criminal, carece o acusado de interesse recursal no ponto.
2. A inviolabilidade domiciliar assegurada pelo artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal não é garantia absoluta, podendo ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.
3. O crime de tráfico de drogas tipificado no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006 constitui um crime permanente, cuja consumação e estado de flagrância se protraem no tempo, prescindindo de autorização ou apresentação de prévio mandado de busca e apreensão para que se ingresse no domicílio.
4. Havendo indícios mínimos da existência de situação flagrancial, aptos a revelar a presença de fundadas razões para a realização da busca domiciliar por agentes policiais, não há se falar em nulidade por violação de domicílio ou tampouco ilicitude na prova colhida na residência do acusado. Preliminar rejeitada.
5. A sistemática material dos fatos narrados, consolidada pelo depoimento dos policiais envolvidos na ocorrência, evidencia a ação delitiva direcionada ao tráfico de drogas, mostrando-se os elementos de prova produzidos convergentes, coesos e hábeis a embasar um decreto condenatório, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
6. A causa especial de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, conforme previsto no artigo 33, § 4o, da Lei n° 11.343/2006, exige que o apenado preencha, cumulativamente, todos os requisitos autorizadores para o usufruto da benesse, pressupondo que seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa.
7. Condenação transitada em julgado por fato posterior, não permitindo concluir que o réu se dedica à atividade criminosa, não impede a diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n° 11.343/2006.
8. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, parcialmente provida. Preliminar rejeitada.